Tribunal: TJES
Processo: 5001726-22.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas e presente os requisitos autorizadores, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001726-22.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE CEZAR FINOTIO NUNES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001726-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE CEZAR FINOTIO NUNES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em sua manifestação, a douta Procuradoria Geral de Justiça ponderou que a inicial não foi instruída com qualquer documentação, pelo que entende que o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido.

No entanto, tratamos aqui de matéria relativa à prisão preventiva do paciente.

As ações penais, em sua maioria, possuem tramitação pelo Sistema EJUD, que possibilita acesso a todos os documentos ali produzidos e pertinentes.

Assim, considerando a modernização que integra a rotina do Judiciário, entendo que o não conhecimento da ação quando toda a documentação e informações necessárias à apreciação estão disponíveis em sistema oficial do Conselho Nacional de Justiça mostra-se incongruente.

Nesses termos, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDRE CEZAR FINÓTIO NUNES,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Ainda, alega a necessidade de revogação da segregação cautelar com base nas supostas condições pessoais favoráveis do paciente.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico que em sede de audiência de custódia restou consignado que:

[...] Conforme consta no APFD, policiais rodoviários federais realizavam patrulhamento tático na BR-101, mais especificamente no KM 251, no município de Serra/ES, ocasião em que foi realizada a abordagem do veículo VW/Polo, de cor prata e placas QRC-8D08, tendo como condutor e proprietário o autuado CARLOS e como passageiro o autuado ANDRE, sendo que durante o procedimento ambos os autuados apresentaram diversas contradições e, no momento da ordem de parada, o condutor demorou a parar o veículo, estacionando em um local distante da equipe e demorando a desembarcar do veículo.
Durante as buscas, foi encontrada uma sacola por trás do porta-luvas contendo um tablete de substância semelhante a cocaína e 01 pino de substância semelhante a cocaína no forro do teto.
[...]

Desta forma, o paciente foi preso na posse de substância entorpecente conhecida como COCAÍNA, sendo fortes os indícios de autoria e materialidade.

Ademais, o próprio paciente ao prestar depoimento perante a autoridade policial confessou a posse da droga apreendida.

Em consulta ao Sistema E-JUD, constatei que o paciente ostenta 03 (três) condenações pela prática do crime de furto (0003159- 26.2013.8.08.0024; 0001345-71.5201.1.80.8003 (35110134570); 0013457-15.2011.8.08.0035).

Nessa toada, entendo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em decorrência da inserção do paciente no mundo das atividades ilícitas e do risco de reiteração delitiva.

Ressalta-se por fim, que conforme entendimento jurisprudencial, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possui força para revogar a segregação cautelar (AgRg no RHC 142.216/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, em relação ao mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

19 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.